Tribunal: TJBA
Processo: 8069233-56.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069233-56.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALAN RODRIGO LIMA QUEIROZ Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A Advogado(s):MARISSOL JESUS FILLA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação revisional de contrato, em razão do não cumprimento de determinação judicial para emenda da inicial, consistente na apresentação de planilha de cálculos com indicação do valor incontroverso. O apelante sustenta que não houve abandono da causa e que a extinção do feito, sem sua intimação pessoal, violou o direito de acesso à justiça, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) saber se é necessária a intimação pessoal da parte autora para a extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial decorrente do não atendimento à determinação de emenda. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois o recurso apresenta fundamentos de fato e de direito suficientes para impugnar a sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC. 4. A extinção do processo ocorreu com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC, em razão do indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação de emenda, nos termos do art. 330, § 2º, não se tratando de hipótese de abandono da causa. 5. A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, aplica-se exclusivamente às hipóteses dos incs. II e III, não sendo exigida nos casos de indeferimento da inicial por inércia no cumprimento de emenda. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a apelação apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial, em razão do descumprimento de determinação de emenda, dispensa a intimação pessoal da parte autora”. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, § 2º; 485, I e § 1º; 1.010, II; 85, § 11; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8069233-56.2025.8.05.0001, sendo Apelante Alan Rodrigo Lima Queiroz e Apelado Banco RCI Brasil S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator